Tribunal: TJDFT
Processo: 0036299-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036299-91.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DELTHA DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ANTECEDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. BEM PÚBLICO. INSUSCETÍVEL DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. LEI No 4.504/1964 (ESTATUTO DA TERRA). INAPLICABILIDADE. AFRONTA À EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC. 1.1. In casu, as provas requeridas (pericial e testemunhal) em nada contribuiriam para o desfecho da lide, pois não se prestam para averiguar a possibilidade de prescrição aquisitiva de bem público anteriormente à Constituição de 1988. 1.2. Considerando que o feito teve regular andamento, e que restou observado o princípio do devido processo legal, mormente quanto ao contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. As alegações apresentadas não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC). Isso porque, a prova em contrário apta a afastar a alegada hipossuficiência deve ser inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não há determinação constitucional ou legal anterior que faça frente ao Poder Constituinte Originário, o qual, como se sabe, é inicial, ilimitado e incondicionado. Assim, não há que se falar que o antigo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), anterior à nova ordem constitucional, permitia a prescrição aquisitiva de bem público. Porquanto, o constituinte originário de 1988 prescreveu, de maneira expressa, consoante se vê dos arts. 183, § 3°, c/c 191, parágrafo único, que os bens públicos são insuscetíveis de aquisição pelo instituto da usucapião. 4. A apelante busca, por meio da desta ação de usucapião, afastar os efeitos do provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável, com vistas a desconstituir, por via transversa, a coisa julgada constituída na antecedente ação reivindicatória. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 98 da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra), ao argumento de que faria jus à usucapião, em face do tempo de posse para a aquisição do domínio da terra. Assevera que a pretensão na presente demanda não se confunde com a da ação reivindicatória, porque aqui se discute a declaração da aquisição do imóvel em período anterior à Constituição Federal, amparada pelo Estatuto da Terra já vigente ao tempo em que a recorrente já detinha a posse do bem, tendo em vista que esta teria se iniciado em 1970. Defende que o Estatuto da Terra, anterior à Carta Política atual, permite a prescrição aquisitiva de bem público. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 98 da Lei 4.504/1964, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Não há determinação constitucional ou legal anterior que faça frente ao Poder Constituinte Originário, o qual, como se sabe, é inicial, ilimitado e incondicionado. Assim, não há que se falar que o vetusto normativo legal (Estatuto da Terra – Lei no 4.504/1964), anterior a Carta Política atual, permitia a prescrição aquisitiva de bem público. Porquanto, o constituinte originário de 1988 prescreveu, de maneira expressa, consoante se vê dos arts. 183, § 3°, c/c 191, parágrafo único, que os bens públicos são insuscetíveis de aquisição pelo instituto da usucapião.” (ID 23311276). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Nos termos dos artigos 183, parágrafo terceiro e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como artigo 102 do Código Civil, os bens públicos são insuscetíveis de usucapião” (REsp 1860281/DF, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ainda, a decisão hostilizada foi fundamentada também em argumento constitucional, atraindo o apelo o óbice do enunciado 126 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no REsp 1811785/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/2/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021. Demais disso, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Dessa forma, denoto que a causa de pedir destes autos se confunde com o da ação reivindicatória (proc. no 2008.01.1.030198-2); a qual afastou de vez, porquanto acobertada pelo manto da coisa julgada, a pretensão usucapiente, bem como ressarcitória, propugnada pela apelante. Vide v. acórdão no 568.529. Assim, diante do colorido apresentado, percebe-se claramente que a apelante busca, por meio desta ação de usucapião, afastar os efeitos do provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável, com vistas a desconstituir, por via transversa, a coisa julgada constituída nos autos da ação reivindicatória (proc. no 2008.01.1.030198-2).” (ID 23311276). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027